Tribunal: TJMT
Processo: 1022164-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022164-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO JOSE FEITOZA - CPF: 631.768.661-00 (AGRAVADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ISENÇÃO DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PELO ADVOGADO – APLICAÇÃO DA LEI
15.109/2025 – RECURSO PROVIDO.

Conforme disposição constante da Lei 15109/2025,
em se tratando de ações de cobrança seja em procedimento comum ou especial como em execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios
o
advogado é dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais
que caberá ao réu ou executado suprir referido pagamento no final do processo caso tenha dado causa

ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022164-85-2025

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO ALVIN

AGRAVADO:
CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Alvim
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que em sede de execução de honorários advocatícios determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do Feito.

Nas razões recursais o
Agravante afirma que é advogado e
atua em causa própria
,
acrescentando que a decisão agravada é suscetível de causar danos irreparável ou de difícil reparação, em razão da ordem de pagamento de custas processuais quando indevida.

Verbera que
é credor de honorários advocatícios em face do Agravado assim, formulou pedido de Cumprimento de Sentença
conforme petição inicial de id 196470456, nos próprios autos/processo onde foram arbitrados os referidos honorários advocatícios.

Assinala
que a
Juíza prolatora da decisão agravada, que preside o processo de onde originou o crédito/honorários, ordenou que os valores liquidados fossem manejados em
ações autônomas
,
assim, ingressou com o pedido visando o cumprimento da sentença (execução) em ação autônoma nos termos ordenados, a Juíza da 1ª Vara da Comarca de Colíder, sendo que foi determinada a intimação do Agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais referente aos honorários no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito.

Assevera que diante da decisão ingressou com Embargos de Declaração que foram desprovidos, de forma que busca a reforma da decisão.

Argumenta que a decisão agravada, ao exigir o recolhimento de custas processuais ignorou a nova realidade introduzida pela Lei número 15.109, de 13 de março de 2025, que incluiu o § 3º ao artigo 82 do Código de Processo Civil, que estabelece
que o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento das custas
, cabendo ao réu suprir ao final do processo se tiver dado causa ao mesmo.

Alega que a decisão inicial se baseou na inconstitucionalidade de uma Lei Estadual (Lei número11.077/2020),
que tratava da isenção geral de custas em execuções de honorários, contudo, essa fundamentação se tornou absolutamente inócua diante da superveniência de uma Lei Federal que regula a matéria de forma específica e com caráter nacional, argumentando que
foi desconsiderada a vigência e a aplicabilidade do §3º do art. 82 do Código de Processo Civil, que é uma norma federal específica para a situação do advogado exequente de

honorários.

Alega a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão ID 304051865.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em execução de honorários advocatícios determinou o recolhimento das custas pelo advogado.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, como se verifica trata-se cumprimento de sentença (execução) referente a honorários advocatícios, tendo o Juízo determinando o recolhimento das custas pelo advogado exeqüente.

Cumpre ressaltar que a partir da edição da lei 15.109 de 13 de março de 2025, que introduziu o § 3º ao artigo 82 do CPC,
em se tratando de ações de execução e ou cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios
o advogado está dispensado do recolhimento das custas dispondo o seguinte:

Art. 82

(...)

§ 3º
Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como
nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
,
e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

Com efeito, o
§ 3º do artigo 82 do CPC, inserido pela Lei 15.109/2025, inova ao permitir o diferimento do pagamento das custas processuais em casos específicos, valendo ressaltar que a nova redação constante do mencionado dispositivo legal
beneficia os advogados que atuam em ações de cobrança e execuções de honorários, isentando-os do pagamento antecipado das custas processuais
, sendo que o ônus financeiro recai sobre a parte vencida, ou seja, o réu ou executado, que deverá arcar com as custas ao final do processo, caso tenha dado causa à ação.

Dessa forma o artigo 82, §3º do CPC, permite que o advogado não pague as custas iniciais em ações de cobrança e execuções de honorários de modo que se verifica, no caso, a plausibilidade do direito sustentado.

Quanto a possibilidade de dano de igual forma se constata, na medida que a ausência do recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado, ensejará o arquivamento do processo.

Em face dessas considerações, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer que
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
, no caso tendo em vista a aplicação da lei
15.109/2025.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025